Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726855-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEYMISSON MACIEL SANTIAGO PACIENTE: JEYMISSON MACIEL SANTIAGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instruídos os autos pela Defensoria Pública, dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator